Tribunal: TJMT
Processo: 1004277-50.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004277-50.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MATEUS DA GAMA NEVES - CPF: 062.655.051-30 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - NEGATIVAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ENTE DESPERSONALIZADO DOTADO DE CAPACIDADE PROCESSUAL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 3o da Instrução da CVM 356 os Fundos de Investimentos são constituídos sob a forma de condomínio.

2. Ademais, com fulcro no artigo 75, incisos IX e XI do Código de Processo Civil, embora sem personalidade jurídica, os Fundos de Investimentos são dotados de capacidade processual.

3. Retorno dos autos a origem para regular processamento.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer que a parte promovida não possui personalidade jurídica própria e, consequentemente, não pode ser demandada ou demandar em juízo.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais e o débito negativado seja declarado inexistente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares:

O magistrado
a quo
extinguiu a ação, sob o fundamento de ausência de personalidade jurídica da requerida, conforme o julgamento do Agravo de Instrumento no
0024963-92.2011.8.26.0000
.

Todavia, verifica-se que o entendimento consignado no referido julgamento não se aplica ao caso dos autos.

Nos termos do artigo 3o da Instrução da CVM 356 os Fundos de Investimentos são constituídos sob a forma de condomínio.

Ademais, com fulcro no artigo 75, incisos IX e XI do Código de Processo Civil, embora sem personalidade jurídica, os Fundos de Investimento são dotados de capacidade processual.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV, DO CPC.
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
DOTADOS DE CAPACIDADE PROCESSUAL (ART. 75, INCISOS IX E XI DO CPC C/C ART. 3o, INSTRUÇÃO DA CVM 356). SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

A sentença que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser desconstituída, haja vista que os
Fundos
de
Investimentos
são constituídos sob a forma de condomínio (artigo 3o da Instrução da CVM 356) que, embora sem
personalidade

jurídica
, são dotados de capacidade processual. Inteligência do artigo 75, incisos IX e XI do Código de Processo Civil.

(N.U 8016546-75.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CADASTRAMENTO ELETRÔNICO.
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
. ENTE DESPERSONALIZADO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. 1 - A obrigatoriedade imposta às empresas públicas e privadas de se proceder ao cadastramento eletrônico, previsto no art. 246, § 1o, do CPC, para fins de recebimento de intimação, não se aplica aos fundos de investimentos, que têm natureza
jurídica
de condomínio especial e não são dotados de
personalidade

jurídica
. 2 - Por não se tratar de requisito essencial previsto em lei, é incabível o indeferimento da petição inicial fundada na ausência de cadastramento no PJE, quando o autor da ação é ente despersonalizado. 3 - Recurso conhecido e provido.
(
Processo: 07146782320228070006
,
4a Turma Cível
, LUIS
Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA
, Julgado em
20/07/2023
, Publicação:
03/08/2023
)”.

Por fim, tendo em vista que os presentes autos não estão aptos ao julgamento de mérito, conforme prevê o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser desconstituída e o processo devolvido ao juízo
a quo
para o regular processamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem
a fim de se possibilitar o regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023